Tribunal: TJDFT
Processo: 0700214-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700214-43.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: J. P. S. P. REPRESENTANTE LEGAL: VALERIA DA SILVA SILVESTRE D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (ré) em face da r. sentença (ID 26545788), integrada por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração (ID 26545799), proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com danos materiais e morais, movida por J.P.S.P (JOÃO PEDRO SILVESTRE PEIXOTO)(autor), representado por sua genitora, Valéria da Silva Silvestre, confirmou a tutela de urgência e julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, nos seguintes termos (ID 26545788, p. 19-20): “Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais para: a) confirmar a antecipação de tutela, e condenar a requerida à obrigação de custear/autorizar os procedimentos delimitados na Inicial e ressarcir integralmente os valores adiantados pela parte requerente; b) condenar a parte requerida a indenizar a requerente em R$ 10.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, sendo que tais valores deverão ser acrescidos de juros de 1% a. m., a contar da data da negativa de cobertura e correção monetária a partir da presente data, em sintonia com os enunciados das Súmulas 54 e 362 do STJ. Custas e honorários exclusivamente pela parte requerida pelo princípio da causalidade. Honorários advocatícios de sucumbência que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Em consequência, resolvo o mérito da lide, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Nas razões recursais ao ID 26545804, o plano de saúde requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao apelo, sustentando a ausência de previsão contratual ou legal para o custeamento do medicamento quimioterápico PROCARBAZINA (Natulan 50 mg). Alega a plausibilidade do pedido de efeito suspensivo, diante da razoabilidade, clareza e taxatividade do direito invocado no apelo. Requer a concessão do efeito suspensivo para desobrigá-lo a custear o medicamento até o trânsito em julgado da presente ação. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os requisitos recursais, conheço da apelação. O artigo 932, II, do Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; (...)”. Por sua vez, o artigo 1.012 do Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; (...) § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: (...) II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” A Sul América Companhia de Serviço de Saúde apela requerendo a concessão imediata de efeito suspensivo ao recurso, alicerçado em inexistência de previsão contratual e legal para o fornecimento do medicamento quimioterápico PROCARBAZINA (Natulan 50 mg) ao menor J.P.S.P (JOÃO PEDRO SILVESTRE PEIXOTO), 12 anos, portador de Linfoma de Hodgkin (ID 26545382, p. 2; ID 26545383, p. 1). A respeito do tema é cediço que a concessão da tutela de urgência, tal como a suspensão da eficácia da sentença, exige a presença de certos requisitos, materializados na prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação, de forma a evidenciar a probabilidade do direito, conciliada com o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, à luz do art. 1012, §4o, do CPC. Na presente hipótese, contudo, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida. O requisito da probabilidade de provimento do recurso demanda análise acurada das petições, do contrato de plano de saúde e suas cláusulas e do laudo médico/relatório juntado ao processo. O perigo de dano, da mesma forma, também não restou demonstrado, porquanto, ainda que se admitissem válidos os argumentos estritamente contratuais e normativos sustentados pelo apelante, o perigo de dano alegado ainda sucumbiria diante de perigo maior, de impossível reparação, que é a ruptura do tratamento da saúde do apelado/autor, que precisa ser realizado por ciclos, conforme orientação médica. Ademais, de acordo com o inciso V do § 1o do artigo 1.012 do CPC, a apelação deverá ser recebida no efeito meramente devolutivo se houver o deferimento da antecipação de tutela, hipótese que se enquadra na situação dos autos (ID 26545399). Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo, com fundamento no artigo 1.012, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, venham os autos conclusos para análise do mérito do recurso apelatório. Brasília, 12 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator